Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722110-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA MOURA AGRAVADO: SERGIO DE SOUZA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO DE SOUZA MOURA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, nos autos de ação de exigir contas proposta contra SERGIO DE SOUZA MOURA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 56059256), o agravante afirma que “a meeira Maria Augusta, idosa com diagnóstico de demência moderada, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, sendo necessário assegurar a proteção patrimonial diante de irregularidades na administração de seus bens.” Argumenta que "a decisão agravada incorreu em error in judicando ao exigir prévia interdição judicial como condição para conceder a tutela de urgência, pois a proteção patrimonial da pessoa idosa e vulnerável não depende da formalização prévia da incapacidade.” Sustenta que “o bloqueio de valores via SISBAJUD, bem como a expedição de ofícios e demais providências, constituem medidas de natureza cautelar destinadas a evitar danos irreparáveis, devendo ser deferidas incidentalmente para resguardar o resultado útil da ação principal. Assim, não há razão legal para condicionar a concessão de tutela de urgência à interdição prévia da idosa, sob pena de colocar em risco a proteção patrimonial e a própria subsistência da interessada.” Defende que “o Agravante, na qualidade de filho legítimo e herdeiro da idosa, possui legitimidade ativa concorrente para pleitear medidas de proteção patrimonial em favor de sua mãe, diante da constatação de desvio de recursos e má administração de seus bens por parte do Agravado, sendo imprescindível a reforma da decisão que negou a concessão da tutela de urgência por este motivo.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “2.1. O bloqueio do veículo em posse do Agravado, pertencente ao espólio; 2.2. O bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas bancárias em nome da Sra. Maria Augusta de Souza Moura (Banco do Brasil, agência 3411, conta 320102; CPF no 640.940.731-91), ressalvadas quantias de natureza alimentar, nos termos do art. 833 do CPC; 2.3. A proibição da contratação de novos empréstimos em nome da meeira, mediante ofício ao INSS e à Marinha do Brasil; 2.4. A expedição de ofícios probatórios e cautelares conforme requerido na petição inicial de tutela de urgência.” Vieram-me os autos conclusos na condição de relator eventual. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de prestação de contas comum ajuizada por Marcelo de Souza Moura em desfavor de Sérgio de Souza Moura. O autor alega que o réu, seu irmão, assumiu informalmente a administração dos bens pertencentes à genitora de ambos, Maria Augusta de Souza Moura, após a lavratura da escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados por Esmeraldo Alves de Moura, falecido em 2019. Segundo a narrativa inicial, os filhos do falecido cederam seus direitos hereditários à viúva meeira, Maria Augusta, que passou a ser a única titular dos bens inventariados. Apesar disso, o autor sustenta que o requerido passou a gerir informalmente o patrimônio da genitora, sem prestar contas, e que tal conduta teria gerado inadimplências tributárias, dívidas, uso indevido de bens e contratação de empréstimos consignados em nome da meeira. Com base nesses fatos, o autor requereu, entre outras medidas, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio de bens, a indisponibilidade de valores bancários, o afastamento do requerido da administração patrimonial, a proibição de alienação de bens e a nomeação de curador provisório para a genitora. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. Em primeiro lugar, a probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se fragilizada pela própria natureza da ação ajuizada. Trata-se de ação de prestação de contas, cujo objeto é a apuração da regularidade da administração patrimonial exercida pelo requerido. A pretensão de bloqueio de bens, afastamento de gestor e nomeação de curador provisório extrapola os limites do rito previsto nos artigos 550 a 552 do Código de Processo Civil, que não comporta cumulação com medidas típicas de ações de curatela, responsabilidade civil ou tutela de urgência patrimonial. Ademais, a legitimidade ativa do autor para pleitear medidas em nome da genitora é, neste momento, questionável. Conforme consta na escritura pública de inventário e partilha (ID 235657158), Maria Augusta de Souza Moura foi nomeada inventariante e adjudicatária dos bens deixados pelo falecido. A cessão de direitos hereditários feita pelos filhos não transfere a estes qualquer poder de representação sobre o patrimônio da meeira, que permanece viva e, até prova em contrário, plenamente capaz para gerir seus próprios bens. Embora o autor tenha juntado aos autos laudo médico que aponta diagnóstico de microangiopatia com demência em estágio inicial/moderado (ID 235657160), não há nos autos decisão judicial que declare a incapacidade civil da genitora, ainda que de forma provisória. A interdição, como se sabe, é medida de natureza personalíssima e deve ser processada perante o juízo competente da Vara de Família do domicílio da interditanda, nos termos do artigo 747 do Código de Processo Civil. Enquanto não houver decisão judicial que declare a incapacidade de Maria Augusta, ela é presumidamente capaz para administrar seu patrimônio, sendo incabível a substituição de sua vontade por iniciativa unilateral de um dos filhos. Portanto, não é possível, no bojo de uma ação de prestação de contas, deferir medidas que impliquem restrição à liberdade patrimonial de pessoa viva e presumidamente capaz, como o bloqueio de contas bancárias, a nomeação de curador provisório ou a suspensão de poderes de administração. Além disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora alegado, não se mostra suficientemente demonstrado. A tutela de urgência não pode ser utilizada como instrumento de antecipação de mérito ou de substituição da via própria para a decretação de interdição. A proteção do patrimônio de pessoa idosa ou vulnerável deve ser buscada por meio das vias adequadas, respeitando-se o devido processo legal e a competência do juízo especializado. Por fim, registro que este é um problema entre irmão de administração de patrimônio da genitora e a vontade dessa não pode ser relegada. Dessa forma, ausentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial (ID 235654228) Prossiga-se o feito.” Apesar do esforço argumentativo do recorrente, em juízo de cognição sumária, agiu com acerto o Juiz singular ao indeferir a tutela de urgência pleiteada. Conforme leciona Daniel Amorim, “a ação de exigir contas é proposta pelo sujeito que alega ter seus bens, valores ou interesses administrados por outrem justamente contra o responsável por essa administração” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. Ed. – Saçvador: Ed. JusPodivm, 2016.) Consoante estabelece o CPC: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Destarte o autor agravante, ainda que filho da viúva meeira Maria Augusta de Souza Moura, não possui pertinência subjetiva para, em nome próprio e individualmente, ingressar com a ação de exigir contas contra seu irmão visando, em sede de tutela de urgência, determinar o bloqueio de bens, a indisponibilidade de valores bancários, o afastamento do requerido da administração patrimonial, a proibição de alienação de bens e a nomeação de curador provisório para a genitora. O fato de uma mãe idosa ter sido diagnosticada com microangiopatia e demência em estágio inicial/moderado não é suficiente para presumir a sua incapacidade, ou mesmo que um de seus filhos tenha exercido a curatela informal e administrado os seus bens exclusivamente. Com efeito, tão somente para fins de tutela de urgência, a associação da velhice à debilidade intelectual é posicionamento ultrapassado, pois o avançar da idade não conduz necessariamente a presunção absoluta de incapacidade civil do cidadão, necessitando, impreterivelmente, de perícia técnica apontando nesse sentido. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público. Após, encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural da causa. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator eventual